Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019988-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IMPERIO VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.096.039/0001-39 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (APELADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de revenda de veículos contra sentença que declarou inexistente relação jurídica entre as partes, reconheceu a nulidade de boleto bancário e a inexigibilidade do débito de R$ 408.000,00, além de condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela empresa ré; e

(ii) saber se há comprovação de relação jurídica que justifique a negativação do nome da autora, bem como se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, diante da irrelevância da prova testemunhal para a elucidação do objeto da lide, conforme fundamentação da decisão saneadora, e da ausência de utilidade prática do depoimento pretendido.

4. A empresa ré não apresentou nenhum elemento probatório que comprovasse a existência do contrato de prestação de serviços ou qualquer vínculo jurídico com a autora, restando configurada a indevida inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

5. A jurisprudência reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) em situações de inscrição indevida, sendo prescindível a comprovação do prejuízo concreto.

6. Contudo, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme parâmetros adotados em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada irrelevante e protelatória pelo julgador, sobretudo quando a matéria em debate é eminentemente documental.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, desacompanhada de prova da relação contratual, enseja indenização por danos morais, presumidos pela própria ofensa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Império Veículos Ltda.
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Giselle Saggin Pacheco
.

A sentença recorrida (ID. 293161359) ratificou a tutela de urgência deferida, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, a nulidade do boleto bancário no 997248367 – 157/00000004, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, considerou indevida a inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao credito e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A sentença ainda condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Em suas razões recursais de ID. 293161361, a apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que lhe fora negada a produção de provas.

Sustenta que o negocio jurídico realizado entre as partes foi verbal e defende sua validade.

Aduz a inexistência de dano moral, defendendo que não houve falha na prestação de serviço e que restou comprovada a inadimplência da autora, sendo legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

Alega ainda que
caso não se entenda pelo não cabimento dos danos morais, tem-se pela necessidade de adequação do valor aplicado, sob pena de grave desproporcionalidade ao caso concreto. ­
– sic.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma a sentença fim de que seja julgada improcedente. Subsidiariamente pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 293161366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o ora apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal, contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, a requerida, ora apelante, se manifestou nos autos (ID. 293161352) requerendo a produção de prova testemunhal.

Contudo, como bem consignado pela douta magistrada
a quo
na decisão saneadora de ID. 293161354:

“(...) A
matéria a ser objeto da atividade probatória e á existência do contrato no 15700000004, no valor de R$408.000,00 firmado entre a autora e a empresa requerida.

Isso porque se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito relativo à negativação promovida pela requerida Império Veículos junto a Serasa em 30/03/2023, referente ao contrato no 15700000004, no valor de R$ 408.000,00 e a autora alega que não manteve qualquer relação comercial com a requerida, tampouco firmou qualquer contrato.

O extrato da Serasa juntado com a inicial confirma o número do contrato, o valor e o credor relatados na inicial.

A requerida alega, na contestação, que o seu sócio de fato Cristiano Braulio de Moura Carneiro, realizou vários pagamentos na conta da autora para que ela lhe prestasse serviços advocatícios junto a Secretaria de Meio Ambiente – SEMA e procurou reaver os valores pagos, sem sucesso.

Logo, não há utilidade na prova oral pleiteada pela requerida, pois é incontroverso que inseriu o nome da autora em cadastro restritivo de crédito, apontando um número de contrato, valor e apresentando-se como credora da autora.

Eventual débito da autora para com terceiros, pessoas físicas, inclusive cuja existência deve ser comprovada, não tem relação com o objeto da lide, pois a declaração de inexistência de débito é relativa ao contrato com a requerida, indicado por esta ao inserir o nome da autora na Serasa.
(...)”
– sic. com destaque.

Dessa forma, como bem mencionado pela magistrada singular, o objeto da lide envolve apenas a análise da existência ou não do contrato no 15700000004, no valor de R$408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), que originou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de credito, não havendo utilidade a produção de prova testemunhal, uma vez que é incontroverso nos autos a inscrição em cadastro restritivo de crédito.

Ademais, registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e passo para o julgamento do mérito do presente recurso onde a controvérsia recursal limita-se a verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a possibilidade de minoração ou exclusão da condenação em danos morais.

Pois bem, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

No presente feito a requerida, ora apelante, limitou-se a alegar que o contrato teria sido feito de forma verbal com o Sr. Cristiano Braulio de Moura Carneiro, o qual alegou ser sócio da empresa apelante.

Contudo, analisando o contrato social da empresa (ID. 293160938), constata-se que apenas o nome da Sra. Maria De Jesus Teixeira de Carvalho consta no referido documento:

Além disso, faz-se necessário ressaltar que, não há nos autos qualquer documento que comprove a veracidade de qualquer alegação feita pelo ora apelante.

Em assim sendo, ausente nos autos qualquer elemento probatório que comprove a regularidade da contratação, a negativação do nome da autora mostra-se indevida e abusiva.

Ademais, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, em decorrência de falhas na prestação do serviço, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e, por si só, impõe ao fornecedor o dever de indenizar, sendo desnecessária a demonstração do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.” (AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

No caso em apreço, restando evidenciado o dano extrapatrimonial decorrente da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, mostra-se cabível a condenação em indenização por danos morais. Contudo, no que se refere ao valor arbitrado a título de compensação, impõe-se a sua revisão.

Embora reconhecida a responsabilidade do apelante, o montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de alinhar-se aos parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos análogos, considerando-se a gravidade da conduta, a repercussão do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.

No caso concreto, entendo adequada e suficiente a redução do valor fixado a título de indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra apto a reparar o dano causado, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROVA PERICIAL REALIZADA EM MÍDIA FONOGRÁFICA QUE É CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE A VOZ CONSTANTE DA GRAVAÇÃO NÃO É DO AUTOR DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RÉ/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DÉBITO QUE DEVE SER DECLARADO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM BANCO DE DANOS NEGATIVOS – DANO MORAL DEVIDO –
VALOR FIXADO EM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) - EXCESSIVO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS BEM COMO CONSEQUÊNCIAS DO FATO – REDUÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

Não havendo comprovação da relação jurídica a cobrança assim como a restrição do nome do autor é indevida ensejando a reparação civil a título e danos morais.

Quando o valor da condenação demonstra-se excessivo frente a situação retratada nos autos e suas consequências deve ser reduzido a patamares razoáveis, já que referida indenização não constitui fonte de enriquecimento, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico.

(N.U 0025945-78.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para minorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025